Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-22.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, TRANSITADA EM JULGADO - CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, QUANTO AO PRIMEIRO REPRESENTADO, EXTINGUINDO-SE ESTA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, JÁ QUE FOI EXCLUÍDO, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL, NOS AUTOS DE N. 0479.11.015487-5, TRANSITADA EM JULGADO - INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO SEGUNDO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, PARA DECRETAR-SE A PERDA DE GRADUAÇÃO DO SEGUNDO REPRESENTADO. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão).
V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CRIME DE TORTURA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - A EXCLUSÃO, COMO UMA PENA ACESSÓRIA, CONFORME PREVISTO NO INCISO IV DO ART. 98 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NÃO SE CONFUNDE COM OS EFEITOS CIVIS DA PERDA DO CARGO, PREVISTA NO § 5º DO ART. 1º DA LEI N. 9.455/97 - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - EM SEDE DE PRETENSÃO PUNITIVA, O CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER FEITO PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO - AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MÉRITO - AS CONDUTAS DOS REPRESENTADOS SÃO DE EXTREMA GRAVIDADE E, PORTANTO, INDICAM A INCOMPATIBILIDADE DA SUA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA PMMG - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator - vencido).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000023-22.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 1.0479.11.015487-5/MG Revisor e relator para o acórdão: Desembargador James Ferreira Santos Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/10/2022 Publicação: 17/10/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, TRANSITADA EM JULGADO – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, QUANTO AO PRIMEIRO REPRESENTADO, EXTINGUINDO-SE ESTA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, JÁ QUE FOI EXCLUÍDO, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL, NOS AUTOS DE N. 0479.11.015487-5, TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO SEGUNDO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, PARA DECRETAR-SE A PERDA DE GRADUAÇÃO DO SEGUNDO REPRESENTADO. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão). V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – A EXCLUSÃO, COMO UMA PENA ACESSÓRIA, CONFORME PREVISTO NO INCISO IV DO ART. 98 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NÃO SE CONFUNDE COM OS EFEITOS CIVIS DA PERDA DO CARGO, PREVISTA NO § 5º DO ART. 1º DA LEI N. 9.455/97 – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – EM SEDE DE PRETENSÃO PUNITIVA, O CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER FEITO PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO – AS CONDUTAS DOS REPRESENTADOS SÃO DE EXTREMA GRAVIDADE E, PORTANTO, INDICAM A INCOMPATIBILIDADE DA SUA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA PMMG – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator – vencido). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Alex Henrique Resende e Clayton Donizeti Flauzino, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 6 votos a 1, em acolher a preliminar de coisa julgada, para extinguir a representação do representado Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por decisão judicial exarada nos Autos n. 0479.11.015487-5. Vencido, neste aspecto, o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Em relação ao representado Alex Henrique Resende, por unanimidade, acordam os desembargadores em julgar procedente a presente representação ministerial, para decretar a perda da sua graduação. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Cuida-se de representação proposta pela procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG, com fundamento no art. 102 do CPM, visando à aplicação da pena de perda da graduação dos representados Clayton Donizeti Flauzino e Alex Henrique Resende, em razão da sua condenação em penas privativas de liberdade superiores a 2 (dois) anos de reclusão. Narra a petição inicial da presente representação: Os representados, denunciados perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Passos pela prática do crime de tortura com causa de aumento de pena, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, e o Cb Clayton, ainda, pelo delito de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, após regularmente processados nos autos n. 0479.11.015487-5 vieram, em 1ª instância, a ter desclassificada a conduta de tortura para a de abuso de autoridade, sendo condenados o Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO às penas de 10 dias de detenção e dois (02) anos de reclusão, em regime aberto, além de dez (10) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e o Sd PM ALEX HENRIQUE RESENDE à pena de dez (10) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, de acordo com a r. sentença proferida em 17/07/2014. No entanto, apesar de ter sido mantida a condenação do representado Clayton pelo crime de disparo de arma de fogo, em 2ª instância foi reconhecida a prática do delito de tortura por ambos, ocasião em que foram condenados o Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO à pena total de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e o Sd PM ALEX HENRIQUE RESENDE à pena de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a” , § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do v. acórdão datado de 15/10/2015, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 transitado em julgado em 15/03/2016, para o Ministério Público, e em 17/08/2018, para os representados. Segundo consta dos referidos autos, no dia 16/10/2011, estando os representados em serviço no turno das 06:00 às 18:00 horas, procederam à lavratura do Boletim de Ocorrência (BO) n. 38425/11 visando ao registro do furto de uma bicicleta ocorrido na Padaria Pão de Ouro, situada em Passos, oportunidade em que foram informados de que Fábio Júnior Leme poderia ser o responsável pela subtração do referido bem. Munidos de tal informação, no dia seguinte, ou seja, em 17/10/2011, por volta das 22:00 horas, os representados lograram êxito em localizar o suposto autor do furto em um cruzamento da cidade de Passos, quando, então, questionaram-no acerca do paradeiro da bicicleta e, ato contínuo, algemaram-no e o colocaram no banco de trás da viatura policial, na ocasião conduzida pelo representado Alex, enquanto o representado Clayton, sentado ao lado do abordado, já o agredia com tapas, a fim de que ele declarasse a destinação do bem furtado. Encaminhado até uma estrada vicinal da região, Fábio passou, assim, a ser submetido a uma série de sofrimentos físicos e mentais, tendo-lhe sido desferidos pelos representados diversos golpes de bastão tonfa, que o atingiram nas costas, pernas, cabeça e braços, bem como proferidas ameaças de morte, caso não contasse onde se encontrava a bicicleta, o que, por fim, obrigou a vítima a inventar a falsa versão de que ela estaria em uma residência situada na rua Teófilo Otoni, para onde todos se deslocaram em seguida. Lá chegando e se aproveitando do fato de ter permanecido sozinho na viatura enquanto os policiais vistoriavam o local informado, o ofendido empreendeu fuga, o que, no entanto, foi percebido pelo representado Clayton, que partiu em perseguição, sacou a pistola calibre 40 e com ela efetuou três disparos em via pública. Apesar de ter se embrenhado em um matagal, a vítima acabou sendo alcançada pelo representado Clayton, ocasião em que, mais uma vez, foi por ele agredida nas cabeça, costas e pernas com golpes de bastão tonfa, até cair ao solo já bastante debilitada, local em que, após lhe serem retiradas as algemas, foi abandonada pelos representados. Além da condenação dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Cumpre ressaltar, por fim, que, muito embora tenha sido decretada, em 2ª instância, a perda do cargo exercido pelo então condenado Cb PM Clayton Donizeti Flauzino, ora representado, nos termos do artigo 1º , § 5º, da Lei n. 9.455/97, referida declaração judicial pode ter sua validade questionada, considerando que esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou entendimento no sentido de que a perda da graduação e do posto somente pode se dar mediante submissão do policial militar a processo específico para tal finalidade (processo n. 2000147-39.2021.9.13.0000), o que autoriza a propositura da presente representação também contra ele, mesmo diante da prévia decretação da perda do cargo pelo juízo da condenação. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a representação julgada procedente com as exclusões dos Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO e Sd PM ALEX HENRIQUE RESENDE da Polícia Militar do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Devidamente citados, o representado Clayton Donizeti Flauzino inicialmente não constituiu, nos autos, advogado particular para sua defesa, embora tenha sido regularmente citado na data de 18/02/2022 e apresentado, em 09/03/2022, a sua defesa subscrita por advogado sem procuração nos autos; enquanto o representado Alex Henrique Resende requereu "a abertura do prazo legal para apresentação de defesa escrita e documentos imprescindíveis para a tese defensiva.". O representado Clayton Donizeti Flauzino regularizou a sua representação com a juntada de procuração no evento 24. Alegou o representado Clayton Donizeti Flauzino, em sua defesa juntada no evento 15, a impossibilidade jurídica do pedido do Ministério Público, pois já se encontra nos quadros da reserva, tendo sido excluído por decisão proferida pelo TJMG, ao apreciar o recurso interposto pelo Ministério Público. Disse que a imprescritibilidade das penas acessórias previstas no Código Penal Militar viola a garantia constitucional da razoável duração do processo, uma vez que a prescrição efetiva tal norma e, por isso, o art. 130 do CPM não teria sido recepcionado pela Constituição da República. Argumenta, ainda, que as penas acessórias prescrevem junto com as penas principais e que “[...] não se pode conceber no ordenamento jurídico a existência de declaração de extinção “parcial” da punibilidade [...]”. Disse que foi transferido para a reserva com conceito funcional máximo; que constam, em sua ficha funcional, várias comendas e premiações em razão de bons serviços prestados após o fato que originou a condenação que lastreia a presente representação e que “[...] a determinação de perda da graduação não pode atingir o direito adquirido perpetuado pela inatividade, sob pena de afronta ao direito adquirido.”. Argumentou ainda o representado Clayton Donizeti Flauzino que sempre primou pelo bom cumprimento da função policial militar, realizando plantões e cumprindo as escalas de serviço, mesmo sendo pai de uma criança de 7 anos de idade e de outra, com 12 anos de idade, que possui grave doença crônica e incurável, denominada de “Anemia Falciforme”. Após mencionar o caput do art. 5º da Constituição da República e seu inciso XLV e o art. 116 da Lei n. 7.210/84, o representado Clayton Donizeti Flauzino requereu seja julgada improcedente a presente representação. Já o representado Alex Henrique Resende apresentou as suas razões de defesa no evento 25, argumentando que, na ação penal que originou a presente representação, foi reconhecido que este representado não participou da segunda parte dos fatos que envolveram a tortura e que não houve a decretação da perda da função pública, situação que ocorreu com o corréu na presente representação. Disse que o processo administrativo disciplinar o puniu com a perda de 26 pontos em seu conceito funcional e suspensão de 6 dias, situações estas que demonstram a sua capacidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Argumenta que seu conceito funcional é o máximo, que seu extrato de registros funcionais demonstra a existência de 30 notas meritórias, 3 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 elogios individuais, além de menções elogiosas, e que “Uma única conduta que se amolde a um ilícito penal, realizada pelo representado não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações, devendo ainda ser levado em consideração que no presente caso, ele estava sob comando de um graduado, seu superior.”. Informa o representado Alex Henrique que se encontra na ativa, que ingressou nas fileiras da PMMG em 09/02/2009, que declarações de oficiais superiores confirmam que reúne condições de permanecer na PMMG e que existem diversos julgados deste e. TJMMG que mantiveram o militar tendo em vista a suficiência da reprimenda penal. Em sua defesa, o representado requereu a oitiva de cinco testemunhas com o objetivo de comprovar a sua conduta profissional e pessoal e demonstrar que possui requisitos profissionais e pessoais para permanecer nas fileiras da PMMG. Com tais razões, requer o representado Alex Henrique seja julgada improcedente a presente representação e, em pedido subsidiário, requer seja determinada a sua aposentadoria compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado. Os extratos de registros funcionais dos representados estão juntados nos eventos 31/33. O representado Clayton Donizeti arrolou como testemunha quatro militares, bem como o juiz de direito Arsénio Pinto Neto, tendo sido, então, intimado o representado no evento 37 para esclarecer o objetivo pretendido com o depoimento do juiz de direito, considerando a diversidade de procedimento para oitiva das testemunhas militares e de membro do Poder Judiciário. O representado Clayton Donizeti Flauzino não se manifestou acerca da intimação contida no evento 37. Diante da inércia do representado Clayton Donizeti, foi deferida a oitiva apenas das testemunhas militares arroladas no evento 35, bem como daquelas arroladas pela defesa do representado Alex Henrique Resende no evento 25, encontrando-se os vídeos dos testemunhos no evento 64. Aberta vistas às partes, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tanto o Ministério Público quanto a defesa de Alex Henrique Resende nada requereram, enquanto a defesa do representado Clayton Donizeti não se manifestou. Intimadas as partes para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e aos advogados dos representados, a representante do Ministério Público manifestou-se no evento 78, argumentando “[...] a ausência de previsão legal ou regimental para a apresentação de alegações escritas em processo de perda da graduação [...]” e requerendo a inclusão da presente representação em pauta para julgamento. O representado Alex Henrique Resende, por seu advogado, manifestou que ofertaria as derradeiras alegações em sustentação oral e que “[...] a manifestação ministerial, surpreende e assusta este Advogado, enquanto operador do direito, vez que, indiscutível o fato de estarmos em trâmite de uma ação judicial, e ser inconteste a previsão processual e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 constitucional, no sentido de que em todo processo, deve-se seguir uma forma processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Espera-se do Ministério Público, o exercício de uma de suas mais importantes atribuições, qual seja, a de fiscal e garantidor da lei, sendo certo que a manifestação de evento 78, se afasta de tal mister.” Já o representado Clayton Donizeti Flauzino não ofertou as suas alegações finais. É o breve relato do processo. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhores Desembargadores, na oportunidade, peço vênia para divergir do voto proferido pelo excelentíssimo desembargador Fernando Nogueira Galvão da Rocha e acolher a primeira preliminar suscitada, pois o Cb PM Clayton Donizeti Flauzino, ora representado, já se encontra excluído dos quadros da PMMG, por decisão proferida pelo TJMG. Segundo se extrai dos autos, os representados foram denunciados perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Passos pela prática do crime de tortura, com causa de aumento de pena, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. O Cb Clayton foi denunciado também pelo delito de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. Após regularmente processados nos Autos n. 0479.11.015487-5, os representados vieram, em Primeira Instância, a ter desclassificada a conduta de tortura para a de abuso de autoridade. Na oportunidade, o Cb PM Clayton Donizeti Flauzino foi condenado às penas de 10 (dez) dias de detenção e 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 e 15 da Lei n. 10.826/2003. O Sd PM Alex Henrique Resende foi condenado a uma pena de dez 10 (dias) de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65 (sentença proferida em 17/07/2014). Apesar de ter sido mantida a condenação do representado Clayton pelo crime de disparo de arma de fogo, em Segunda Instância, foi reconhecida a prática do delito de tortura por ambos, ocasião em que foram condenados o Cb PM Clayton Donizeti Flauzino à pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e 15 da Lei n. 10.826/2003; e o Sd PM Alex Henrique Resende à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a” , § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do v. acórdão datado de 15/10/2015, transitado em julgado, em 15/03/2016, para o Ministério Público e, em 17/08/2018, para os representados. No caso em apreço, há uma singularidade que deve ser considerada. Verifica-se, do mencionado acórdão condenatório, oriundo da Justiça comum, que, além da mencionada pena, foi decretada, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Segunda Instância, a perda do cargo exercido pelo então condenado Cb PM Clayton Donizeti Flauzino, ora representado, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Nesse sentido, mantenho meu posicionamento, exarado em recente julgamento feito pelo Tribunal Pleno desta e. Corte nos autos da Representação para Perda da Graduação n. 2000027-59.2022.9.13.0000 - julgado em 17/08/2022, quando, em caso semelhante ao destes autos, acompanhei integralmente o voto da lavra do eminente desembargador relator Rúbio Paulino Coelho, para acolher a preliminar de mérito e decretar a ocorrência de coisa julgada, considerando que o então representado já havia sido excluído da PMMG, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. Para melhor elucidação dos fatos, colaciono, por oportuno, a ementa do referido julgado. Veja-se: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, TRANSITADA EM JULGADO – QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO PRIMEIRO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DE SUA GRADUAÇÃO – DE OFÍCIO, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, QUANTO AO SEGUNDO REPRESENTADO, EXTINGUINDO ESTA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, JÁ QUE FOI EXCLUÍDO EM 18/02/2020, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DE N. 0045.08.023953-1, SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 17/09/2019 – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAR A PERDA DE GRADUAÇÃO DO PRIMEIRO REPRESENTADO. [...] - De ofício, acolhimento da preliminar de coisa julgada, em relação ao segundo representado, já que foi excluído em 18/02/2020, em decorrência de decisão judicial, transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, em 17/09/2019. Extinção da representação, sem análise do mérito. (RPG n. 2000027-59.2022.9.13.0000, Relator Des. Rúbio Paulino Coelho. Julgado em 17/08/2022. Publicado em 30/08/2022) Com essas considerações, acolho a preliminar de coisa julgada, para extinguir esta representação somente em relação ao representado Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por decisão judicial, exarada nos Autos n. 0479.11.015487-5. No mérito, acompanho as razões e o voto do desembargador relator, para dar provimento à presente representação e decretar a perda da graduação do representado Alex Henrique Resende. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e das razões expostas pelas partes, entendo que a presente representação deve ser acolhida para decretar a perda da graduação dos representados. Inicialmente, aprecio a preliminar levantada pelo representado Clayton Donizeti Flauzino, de impossibilidade jurídica do pedido do Ministério Público, pois já se encontra nos quadros da reserva em virtude de ter sido excluído por decisão proferida pelo TJMG, ao apreciar o recurso interposto pelo Ministério Público. Consoante previsto no art. 125, § 4º da CR/88, Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. O processo que ora nos ocupa trata da aplicação da pena acessória de perda da graduação de praça, com previsão no art. 102 do Código Penal Militar, que assim dispõe: “A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas”. O referido dispositivo do Código Penal Militar deve ser interpretado em conformidade com a Constituição da República, que confere ao Tribunal de Justiça Militar o julgamento sobre a perda da graduação de praça. A questão desafia o operador do Direito Militar a conciliar as disposições dos art. 42, § 1°; 125, § 4°; e 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República. Nos termos da Constituição, o julgamento sobre a perda da graduação decorre da condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos. Julgada procedente a pretensão, a perda da graduação importa na exclusão do militar da instituição militar. Portanto, na específica previsão da Constituição da República, cabe ao Tribunal de Justiça Militar realizar o julgamento ético sobre a conveniência da permanência do militar nas fileiras da corporação. A perda da graduação, nestes termos, não se confunde com os efeitos civis da perda do cargo, previstos genericamente no § 5º do art. 1º da Lei 9.455/97. A previsão genérica da perda automática do cargo, prevista na Lei n. 9.455/97, não se aplica aos militares. Em relação aos militares, há previsão especial na Constituição da República, de modo que a previsão genérica da lei não se aplica ao caso dos militares. Portanto, não há qualquer óbice para o conhecimento da representação contra o representado, considerando a natureza diversa das medidas. Cabe ainda observar que o manejo de revisão criminal pelo representado Clayton Donizeti Flauzino possui enorme possibilidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 desconstituição deste efeito civil da condenação pelo crime de tortura, tendo em vista que, conforme já destacado, a decisão sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em decorrência da prática de crime é de competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Inclusive tal norma é reforçada nos artigos 39, §§7º e 8º, e no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Por tais razões, ultrapasso a preliminar de coisa julgada. No que se refere à alegação de que a imprescritibilidade das penas acessórias previstas no Código Penal Militar viola a garantia constitucional da razoável duração do processo, constato que, no presente caso, é desnecessário enfrentar a questão. Inicialmente, cabe observar que não se trata da pretensão da pretensão executória, pois ainda não houve a aplicação da pena acessória. Portanto, em sede de pretensão punitiva, o cálculo do prazo prescricional deve ser feito pelo máximo da pena cominada em abstrato. No caso, a condição de procedibilidade para aplicação da pena acessória exige o trânsito em julgado da decisão condenatória, que somente ocorreu em 17/08/2018. A pena máxima cominada ao crime de tortura previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 9455/97 é de oito anos e, portanto, de acordo com o art. 125 do CPM, o prazo prescricional é de 12 anos. Assim, conclui-se que não houve o transcurso do prazo prescricional. Por tais razões, ultrapasso também a preliminar acerca da prescrição. Quanto ao mérito, entendo que as condutas dos representados são de extrema gravidade e, portanto, indicam a incompatibilidade para a manutenção do representado Alex Henrique Resende nas fileiras da PMMG e a necessidade de que seja o representado Clayton Donizeti Flauzino regularmente excluído da corporação. A manutenção, nas fileiras da PMMG, de pessoas condenadas pelo crime de tortura, não é conveniente e tampouco se coaduna com a ética militar. O crime de tortura desperta gravíssima preocupação da comunidade internacional, sendo o Brasil, inclusive, signatário da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Entre nós, causa repulsa social tão grande, que a Constituição da República confere especial reprovação aos crimes de tortura. A tese dos réus, de que estavam a investigar um suposto furto de uma bicicleta, em nada atenua a gravidade de suas condutas. Conforme bem destacado no acórdão que condenou os representados, o argumento de que, um dia após terem lavrado um boletim de ocorrência, estariam investigando o furto da bicicleta não pode ser aceito. A atividade investigativa realizada posteriormente ao registro do fato em tese criminoso revela o desvio das atribuições da PMMG, pois constitui atividade típica da polícia judiciária, de acordo com o § 4º do art. 144 da Constituição. Cabe destacar que o inciso III do art. 5º da Constituição proíbe submeter qualquer pessoa à tortura. Não se pode, portanto, aceitar praticar tortura como meio de investigação criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O fato de ter sido reconhecido no acórdão que condenou os representados que o corréu Alex Henrique Resende não participou da segunda parte dos fatos que envolveram a tortura em nada afasta a conveniência de sua exclusão. A participação comissiva do representado na primeira parte dos eventos criminosos é suficiente para concluir pela inconveniência de sua permanência na instituição militar. Também cabe observar que, de acordo com o previsto no §2º do art. 38 do CPM, o cumprimento de ordem manifestamente criminosa não pode ser exculpado pela obediência hierárquica. Portanto, o fato de o representado Alex Henrique Resende ter agido em concurso com um superior hierárquico não indica a conveniência de sua permanência na corporação. Ao contrário, indica que sua conduta não se concilia com os valores fundamentais da corporação militar. Embora os representados argumentem que possuíam conceito funcional máximo e que testemunhas tenham afirmado a sua regularidade profissional, entendo que tais circunstâncias não afastam a gravidade da prática da tortura e a incompatibilidade da sua permanência na instituição militar. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação dos representados Alex Henrique Resende e Clayton Donizeti Flauzino. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador James Ferreira Santos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto divergente do eminente desembargador James Ferreira Santos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao e. relator, acompanho integralmente as razões e o voto divergente proferido pelo e. desembargador James Ferreira Santos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do e. desembargador James Ferreira Santos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador James Ferreira Santos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desembargador James Ferreira Santos Revisor e Relator para o acórdão